Tribunal: TJBA
Processo: 8004010-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004010-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELECINA AUGUSTA DE BRITO FONTANA Advogado(s): HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004010-30.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como embargada CELECINA AUGUSTA DE BRITO FONTANA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER OS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do relator.